Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737604-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA PASSOS DOS SANTOS, ANTONIA PAULINO DA SILVA, ANTONIA PEREIRA BRAZ, ANTONIA PEREIRA DE SOUSA, ANTONIA PERES DE FARIAS, ANTONIA PONTES PORTELA, ANTONIA RIBEIRO ARAUJO DA CRUZ, ANTONIA RIBEIRO TELES SANTOS, ANTONIA RIZAUVA FEITOZA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ANTÔNIA PASSOS DOS SANTOS E OUTROS contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1301935/DF (ID 137187632, autos originários). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) o acórdão proferido nos autos do REsp no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do processo, porque não tem caráter vinculante; 2) o feito trata de direito individual homogêneo, não coletivo em sentido estrito, de modo que tal precedente é inaplicável; 3) embora tenha havido execução coletiva pelo sindicado naquele feito, ele não induz litispendência para as execuções individuais, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 4) independência das causas de pedir; logo, não é caso de suspensão processual até o julgamento do recurso especial. Ao final, requerem o provimento do recurso, para que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento. Preparo recolhido (IDs 41029769/70). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator